Tribunal: TJBA
Processo: 8039979-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039979-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LEONARDO BRANDAO DE OLIVEIRA Advogado(s): CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS QUE DEMONSTREM URGÊNCIA OU RISCO IMINENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Brandão de Oliveira contra decisão interlocutória proferida pela 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à realização de cirurgia bucomaxilofacial. O juízo de origem fundamentou sua decisão na ausência de elementos suficientes que comprovassem urgência ou risco de dano irreparável. O agravante sustenta que apresenta quadro clínico grave, com dor, dificuldade mastigatória e infecções recorrentes, conforme relatórios médicos anexados aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em favor do agravante, especificamente quanto à necessidade imediata de realização de cirurgia bucomaxilofacial diante do quadro clínico apresentado. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Embora os documentos médicos indiquem um quadro clínico relevante e detalhado, não há, nos relatórios anexados, elementos técnicos suficientes que comprovem a urgência imediata da intervenção cirúrgica ou a existência de risco irreversível em caso de adiamento. O laudo do cirurgião bucomaxilofacial aponta a complexidade do procedimento e os riscos inerentes à cirurgia, mas não explicita a necessidade de realização urgente, tampouco caracteriza agravamento iminente ou irreversível do quadro de saúde. Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico exige prova técnica que demonstre a necessidade imediata da intervenção e o risco de agravamento irreversível da condição de saúde. A simples descrição de quadro clínico grave, sem comprovação da urgência ou do perigo de dano irreparável, não autoriza o deferimento da medida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039979-41.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante LEONARDO BRANDÃO DE OLIVEIRA e Agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, restando, por conseguinte, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.